Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038228-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO BATISTA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 604.011.251-49 (APELADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURA – CORTE DE ENERGIA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora por certo implicou grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização que lhe move
Maria Socorro Batista de Magalhães Silva,
julgou procedente os pedidos contidos na inicial para determinar a revisão das faturas objeto da lide (outubro e novembro de 2021), devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidas nos 12 meses anteriores, além do pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) decorrente do descumprimento da ordem judicial para interromper e negativar o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% por cento sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante. Além disso, defende que o valor da indenização arbitrado mostra-se abusivo, dando margem ao enriquecimento sem causa. Ao final requer a reforma da r. sentença, para afastar a condenação pelo dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 231043190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Socorro Batista de Magalhães Silva
move
ação de obrigação de fazer c/c indenização contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, discorrendo que é titular da UC no 6/1061569-8, na qual possui a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, desde o ano de 2019. Alega que as faturas dos meses de outubro e novembro de 2021 foram emitidas pela ré com valores exorbitantes, além de que a concessionária deixou de realizar a compensação do crédito da unidade consumidora de forma correta.

Diante deste quadro, defende que as faturas referentes aos meses de outubro e novembro/2021 devem ser declaradas inexistentes, razão pela qual pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a requerida suspenda a exigibilidade dos referidos débitos, bem como se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica junto a UC, e ainda se abstenha de encaminhar seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

A tutela antecipada de urgência foi deferida, sendo determinado que a requerida suspenda as cobranças em relação às faturas discutidas, bem como não interrompa o fornecimento de energia.

A autora informou ao juízo sobre o descumprimento da decisão pela ré, que efetuou suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC.

A juíza
a quo
determinou a intimação para que a concessionária cumprisse a liminar concedida anteriormente, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Novamente a autora informou o descumprimento da decisão, sendo determinada pela magistrada, nova intimação para cumprimento da decisão, sob pena de multa e possível reforço policial.

A ré apresentou contestação (id.

231043152), seguida de impugnação à contestação pela autora (id.

231043159).

Na sequência, após o regular trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente os pedidos contidos na inicial para determinar a revisão das faturas objeto da lide (outubro e novembro de 2021), devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidas nos 12 meses anteriores, além do pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) decorrente do descumprimento da ordem judicial para interromper e negativar o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% por cento sobre o valor da causa.

Não concordando com a r. sentença, a Energisa S.A. recorre contra a condenação pelo dano moral arbitrado, postulando pela reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, redução do
quantum
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, é possível perceber que apesar da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que a concessionária de energia não interrompesse o fornecimento de energia na UC enquanto pendente o julgamento,
a apelada sofreu injustamente o corte de energia (id. 231042934) que
,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Não obstante, a ré também incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido (id. 231043160).

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo também da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024